Tribunal: TJES
Processo: 5010147-64.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Divulgação de cena de estupro, sexo ou pornografia
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010147-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOHNNATAN REGES VIANA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
HABEAS CORPUS
– ARTIGOS 217-A, CAPUT, E 213, § 1º, AMBOS DO CÓDIGO PENAL, E NOS ARTIGOS 240, § 2º, INCISO II, E 241-D, AMBOS DA LEI Nº 8.072/90 –
PRISÃO PREVENTIVA –
ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – SUPOSTA AUSÊNCIA DE REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA – NÃO VERIFICADA –

APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO – INVIABILIDADE – DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA PREVENTIVA – ORDEM DENEGADA
.
1. Quando a decretação da custódia cautelar estiver apoiada nas circunstâncias legais que a autoriza, não há que se falar em constrangimento ilegal, devendo ser mantida.
In casu
, a necessidade de garantia da ordem pública e o perigo pelo estado de liberdade do custodiado restaram demonstrados nos autos, tendo em vista, além da gravidade concreta dos supostos delitos, e a necessidade de garantir a integridade física e mental da vítima, tendo em vista que o acusado se valia da condição de padrasto dela para praticar a violência sexual e, ainda, que produzia material fotográfico dos abusos, com o intuito de ameaçá-la e divulgar para terceiros. 2. Com a comprovação fundamentada da necessidade e da adequação da medida segregatícia, baseada em dados concretos, entende-se que as medidas cautelares diversas da prisão do artigo 319, do Código de Processo Penal, apresentam-se insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes. 3. Ordem denegada.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5010147-64.2024.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
IMPETRANTE: JOHNNATAN REGES VIANA
PACIENTE: JOAO PAULO DOS SANTOS DIAS
Advogado(s) do reclamante: JOHNNATAN REGES VIANA, TALLIS GABRIEL FRANCO DA CONCEICAO

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
JO
Ã
O PAULO DOS SANTOS DIAS
, insurgindo-se contra ato supostamente coator praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA
3
ª
VARA
CRIMINAL DE VIANA
,
apontad
o
como autoridade coatora.

Consta na inicial (id 9230348),
que o paciente se encontra custodiado por força de decisão proferida nos autos da Ação Penal nº 5000754-62.2024.8.08.0050, tendo em vista a suposta prática da conduta tipificada no artigo
217-A, do Código Penal
.

Nesse contexto, aduz
em

o
s
impetrante
s
acerca d
a ausência de fundamentação concreta e dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva do paciente. Ao reforçar suas condições pessoais favoráveis, pugna pela aplicação de medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código Processo Penal.

Pois bem.

Inicialmente, considerando a natureza do pleito e os argumentos lançados pelos impetrantes em sua petição, tomo como razões de decidir a decisão liminar por mim proferida em 27 de agosto do corrente ano (id 9639601), eis que em consulta ao Sistema Ejud, pude constatar que até a presente data não houve nenhuma alteração significativa no contexto fático do caso em análise.

Dessa forma, transcrevo, no que importa, excertos da referida decisão:

No caso concreto, apesar da zelosa manifestação inicial dos impetrantes, não estou convencido das razões por eles expostas a ponto de deferir o pleito liminar. Explico.

Analisando a denúncia ofertada (id 9230362), ao paciente foram imputadas as supostas práticas das condutas descritas nos artigos 217-A,
caput
, e 213, § 1º, ambos do Código Penal, e nos artigos 240, § 2º, inciso II, e 241-D, ambos da Lei nº 8.072/90, restando presente a hipótese de admissibilidade (cabimento) para a decretação da prisão cautelar, prevista no inciso I, do artigo 313, do Código de Processo Penal.

Acerca da necessidade, ou seja, da presença ou não dos requisitos elencados no artigo 312, do Código de Processo Penal, por qualquer ângulo que se queira analisar as questões ora em debate, sobressai a comprovação daqueles necessários para a manutenção da prisão preventiva do ora paciente, em especial acerca da prova da existência dos crimes e do indícios suficientes de autoria.

Em relação ao perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, diversamente do sustentado pelos impetrantes, entendo que este persiste para a garantia da ordem pública, na medida que restou demonstrada a gravidade concreta das condutas delituosas praticada, e ainda, como forma de assegurar a integridade física e mental da vítima, conforme esposado na decisão ora impugnada,
in verbis
:

1. Quanto ao pedido de prisão preventiva:

Denomina-se prisão preventiva a medida cautelar, privativa de liberdade, voltada a assegurar a finalidade útil do processo criminal, seja no tocante à instrução, seja no referente à segurança pública e aplicação concreta da lei penal. Permite-se a sua decretação em qualquer fase da investigação policial ou do processo penal, embora, atualmente, com o advento da prisão temporária (Lei 7.960/1989), seja rara a utilização da preventiva durante o inquérito.

O art. 312 do Código de Processo Penal, prevê que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade o imputado.

Nesta toada, verifiquei que estão presentes os requisitos para decretação da prisão preventiva do representado, diante da gravidade da conduta, sendo que sua liberdade colocará em risco a manutenção da
Ordem Pública
, vez que a conjunção carnal supostamente praticada pelo investigado, prevalecia-se da condição de convivência com a vítima (padrasto) e, segundo consta, ocorriam desde que a adolescente possuía 11 anos de idade, sendo certo de que tais vetores reforçam a necessidade de imposição da custódia para interrupção do ciclo delitivo e prevenção de novas práticas criminosas em detrimento da integridade da ofendida, além de ser necessária por
Conveniência da Instrução Criminal
, uma vez que os fatos ainda estão sendo apurados e a liberdade do investigado poderá prejudicar as investigações, tendo em vista que há relatos de que o investigado persegue a vítima e a ameaça, bem como para
Assegurar a Aplicação da Lei Penal
, a fim de manter o envolvido no distrito da culpa e garantir a consolidação do direito de punir do Estado.

O requisito do art. 313, inciso I está presente, vez que o crime imputado é doloso e punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 anos.

Desta forma, presentes prova da materialidade e indícios de autoria, bem como os requisitos mencionados nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal, defiro o requerimento da Autoridade Policial e
DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA DE JOÃO PAULO DOS SANTOS DIAS
.

Importante destacar ainda, em conformidade com o delineado na denúncia ofertada em desfavor do paciente (id 9230362), que o ora paciente se valia da condição de padrasto da vítima para praticar a violência sexual e, ainda, que produzia material fotográfico dos abusos, com o intuito de ameaçá-la e divulgar para terceiros.

Assim, é certo que as circunstâncias mencionadas evidenciam o efetivo perigo gerado pelo estado de liberdade do paciente, razão pela qual, no presente momento, mostra-se adequada a manutenção da custódia cautelar do mesmo, não havendo que se falar em revogação da prisão preventiva, já que a constrição cautelar se encontra amparada em elementos concretos e em decisão plenamente fundamentada.

Assim, diante de tais elementos,
in limine litis
, tenho que a segregação preventiva do ora paciente se mostra necessária como forma de acautelamento do meio social, visando se resguardar a ordem pública, além de proteger a integridade física e psicológica da vítima. Sobre o tema:

HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO PREVENTIVA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE A DECRETOU. INACOLHIMENTO. DECISÃO FUNDAMENTADA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E PARA RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA OFENDIDA. RISCO REITERAÇÃO DELITIVA. NECESSIDADE DE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. PRISÃO NECESSÁRIA. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE. IRRELEVÂNCIA. ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.
Afigura-se evidenciada a necessidade da manutenção da custódia preventiva do paciente por ser imprescindível à garantia da ordem pública e para resguardar a integridade física e psicológica da ofendida e evitar a reiteração delitiva, atraindo, portanto, a incidência do requisito autorizador da decretação do cárcere cautelar preconizado nos artigos 312 e 313, III, ambos do Código de Processo Penal
. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação ou relaxamento do seu Decreto preventivo, eis que presente um dos requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar, ou seja: A garantia da ordem pública (Enunciado N. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça). (TJMT; HCCr 1014562-14.2023.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro; Julg 01/08/2023; DJMT 04/08/2023).

HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER, POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DO SEXO FEMININO, AMEAÇA E PORTE DE DROGA PARA CONSUMO PRÓPRIO. RELAXAMENTO. ALEGAÇÃO DE CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO. VIOLAÇÃO AO ART. 311 DO CPP. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. PRESENÇA DOS PRESSUPOSTOS DOS ARTIGOS 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO CAUTELAR. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE NESTA VIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. De acordo com os artigos 282, § 2º, e 311 do Código de Processo Penal, com a redação dada pela Lei nº 13.964/2019, é defeso ao juiz decretar, de ofício, a prisão preventiva. Contudo, caso o juiz entenda que somente as medidas alternativas são insuficientes para a garantia da ordem pública, ele pode decidir pela cautelar pessoal máxima, de modo que a decisão não deve ser considerada como de ofício, desde que seja precedida da prévia e necessária provocação do órgão ministerial.
Não há ilegalidade na decretação da prisão preventiva quando demonstrado, com base em fatos concretos, que a segregação é necessária para garantir a integridade física e psíquica das vítimas e a ordem pública, vulnerabilizada pela gravidade concreta dos fatos, em tese, praticados e pelo risco de reiteração delitiva
. As condições pessoais favoráveis do paciente, por si sós, não obstam a manutenção da prisão preventiva. É incabível a alegação de que a prisão provisória afronta o princípio da proporcionalidade, pois caberá ao juiz, no momento oportuno, dosar a pena e avaliar o regime prisional adequado, o que demanda valoração probatória. (TJMG; HC 1694779-38.2023.8.13.0000; Nona Câmara Criminal Especializada; Rel. Juiz Conv. Milton Lívio Salles; Julg. 02/08/2023; DJEMG 02/08/2023).

Sendo assim, em cognição sumária, típica dos pedidos liminares, a partir do teor da decisão objurgada, entendo que a prisão preventiva do paciente foi decretada em consonância com o disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e nos artigos 282, incisos I e II, 312, 313, inciso III, c/c o 282, § 6º, e 315, todos do Código de Processo Penal, já que presentes os requisitos legais para tanto.

Nessa senda, cabe salientar que adoto o entendimento de que restando demonstrado a presença dos requisitos legais para a decretação ou manutenção da custódia preventiva,
o que, a princípio, ocorreu nos presentes autos
, não há que se falar na aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal, já que com a demonstração da necessidade e adequação da medida segregatícia, tem-se como certo o entendimento de que as limitações referenciadas no mencionado dispositivo legal se apresentam insuficientes para o fim a que se destinam.

Ademais, cumpre ressaltar que o entendimento jurisprudencial assente é no sentido de que “
[...] condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes e residência fixa, não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia processual, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema. (STJ; HC 623.188; Proc. 2020/0290285-9; SP; Sexta Turma; Relª Min. Laurita Vaz; Julg. 07/12/2020; DJE 18/12/2020)
”.

[...].

Em idêntica orientação é manifestação da Procuradoria de Justiça, conforme se observa no id 9812415,
in verbis
:

No caso vertente, ao que se depreende das decisões impugnadas e dos documentos apresentados pela autoridade tida por coatora, ao paciente está sendo atribuído o cometimento dos delitos capitulados nos arts. 217-A, caput e 213, § 1º do Código Penal e, art. 241-D da Lei 8072/90 do Código Penal, pois, entre os anos de 2018 a 2023, teria passado a violentar sexualmente a sua enteada Emily Furtado de Paula, praticando conjunção carnal, bem como, produzindo conteúdos sexuais, “
passando-se por terceiro através do aplicativo “Instagram” à base de ameaças
”.

Ressalta-se ainda que, na época em que os fatos iniciaram, a menor contava com apenas 11 (onze) anos de idade, e o delito em questão cessou apenas em 2023, quando ela tinha 16 anos.

À luz desses fatos, é possível aferir que o
fumus comissi delicti
restou demonstrado pelo Boletim de Ocorrência de nº.: 53533852 – fls. 05/10 – IP 5000754-62.2024.8.08.0050, pelo Laudo de conjunção carnal e coito anal às fls. 42 (IP 5000754-62.2024.8.08.0050) e pelo depoimento prestado pela ofendida perante a autoridade policial, nestes termos:

“que relatou os fatos, afirmando que o último encontro com seu padrasto foi ao sair de seu local de trabalho, quando este, já separado de sua mãe, lhe procurou e se apropriou de seu celular obrigando-a a entrar em seu veículo, onde fez algumas ameaças, informando que possui diversos vídeos seus e que os iria divulgar (Relatório de Atendimento do Setor Psicossocial nº. 40/2024 – fls. 32/37 – IP 5000754-62.2024.8.08.0050).

Emily afirmou, ainda, que as relações nunca foram consentidas e que era ameaçada com uma faca, além de seu padrasto filmar os atos sexuais praticados e possuir fotos suas nuas em seu aparelho celular, sendo que João utilizada desses meios para ter conjunção carnal.” (ID nº 9606075)

O
periculum libertatis
, por sua vez, emerge da gravidade concreta do delito perpetrado, da qual se extrai a periculosidade do paciente. Isso porque a conduta delitiva teria sido perpetrada com violência, ameaças e dentro do lar, contra a própria enteada.

Assim, ante a periculosidade do paciente, a gravidade dos fatos que lhes são atribuídos e o concreto risco de reiteração criminosa, conclui-se que a manutenção de sua prisão segue necessária à garantia da ordem pública, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça, [...].

Outrossim, para além da relevância e repercussão do delito, a relação familiar existente entre a paciente e a ofendida reforça a necessidade da segregação cautelar para preservar a instrução processual e garantir a segurança e a integridade da vítima.

À luz de todo o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)